Tribunal: CARF
Processo: 10530.727073/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727073/2014-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-009.737 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AD'ORO S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
ARTIGO 150, § 4°, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a
ocorrência de pagamento, a partir das quotas do imposto originalmente apurado
é entendimento uníssono deste Colegiado a aplicação do prazo decadencial de
05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos
do artigo 150, § 4o, do Códex Tributário, ressalvados entendimentos pessoais
dos julgadores a propósito da importância ou não da antecipação de pagamento
para efeito da aplicação do instituto, sobretudo após a alteração do Regimento
Interno do CARF, notadamente em seu artigo 62-A, o qual impõe à
observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos -
Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727073/2014-11
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.737 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727073/2014-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
AD'ORO S.A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos
autos do processo administrativo em referência, teve contra si lavrada a Notificação de
Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício
2010, conforme peça inaugural às e-fls. 03/07, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 05/01/2015 (AR de e-fl. 23),
nos moldes da legislação de regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se
crédito tributário no valor consignado na folha de rosto da autuação.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 3825/00040/2014 de fls. 08/10, para
o contribuinte apresentar os documentos que lastreassem sua declaração.
Por não terem sido apresentados os documentos de prova exigidos e procedendo-
se a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a
área de exploração extrativa de 5.817,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de
R$870.000,00
(R$120,17/ha), arbitrando o valor de
R$9.466.300,00
(R$1.307,50/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 80,4% para 0,0% e aumento
da alíquota aplicada de 0,45% para 20,00% e do VTN tributável e disto resultando imposto
suplementar de R$1.889.345,00, conforme demonstrado às fls. 06.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ em Brasília/DF entendeu por bem julgar
procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário, por entender restar decaído nos
termos do § 4° do art. 150 do CTN, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no
Acórdão no 03-077.404/2017, de e-fls. 124/130, sintetizados na seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Na modalidade do lançamento por homologação, o prazo quinquenal
legalmente previsto para revisão do valor do ITR apurado e recolhido,
integralmente ou de forma parcelada, pelo contribuinte, dentro do próprio
exercício de referência do imposto, inicia-se na data da ocorrência do
respectivo fato gerador. Cabe ser declarada, de ofício, a Decadência quando
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.737 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727073/2014-11

constatado que o crédito tributário foi constituído após o prazo quinquenal
legalmente previsto.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e alterações
introduzidas pelas Leis nos 8.748/1993 e 9.532/97, c/c a Portaria MF no 63/2007, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada, que declarou
improcedente o lançamento fiscal.
Regularmente intimada, a autuada, apresentou Contrarrazões, às e-fls. 136/194,
procurando demonstrar a procedência e manutenção da Decisão recorrida, consequentemente
improcedência do lançamento.
Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

RECURSO DE OFÍCIO

Presente o pressuposto de admissibilidade, em razão do crédito desonerado se
encontrar sob o manto do limite de alçada, conheço do recurso de ofício e passo a análise da
matéria posta nos autos.

DA DECADÊNCIA

A decisão de piso reconheceu de ofício que o crédito tributário em questão foi
constituído após o prazo decadencial legalmente previsto, de acordo com o § 4° do artigo 150 do
CTN.
Pois bem. Trata-se, como visto, de crédito tributário referente ao Imposto
Territorial Rural do exercício de 2010.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é cediço
que o fato gerador do ITR é o dia 1° da janeiro de cada exercício e após 1997 passou a ser um
lançamento por homologação.
Ultrapassada e especificada a data do fato gerador, bem como a hipótese de
lançamento, a querela não se esgotou, passando a se fixar no dispositivo legal a ser aplicado no
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.737 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727073/2014-11

prazo decadencial, artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do CTN, dependendo ou não de
antecipação de pagamento.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Ao fim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex
Tributário, em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o
pagamento, ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando o Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas IRPF sujeito ao
lançamento por homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a
ser aplicada seria aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a
natureza do tributo atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento,
entendimento compartilhado por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos submetidos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que apurar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.737 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727073/2014-11

Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que o Imposto
de Renda Pessoa Física deve observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do Códex
Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela
qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.737 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727073/2014-11

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.

Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento ou não, sobretudo em relação ao momento do pagamento.
In casu, porém, despiciendas maiores elucidações a propósito da matéria, uma vez
que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento
relativamente ao exercício 2010. Isso porque, o imposto apurado pela contribuinte na sua
DITR/2010, de R$3.915,00, às fls. 06, foi parcelado em quatro cotas de R$978,75, pagas em
30.09.2010, 29.10.2010, 03.12.2010 e em 29.12.2010, conforme telas do sistema SIEF de fls.
120/123, ou seja, fato relevante para a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ
acima ementada, a qual estamos obrigados a observar.
Assim sendo, se o fato gerador se consumou no último instante do dia 1 de
janeiro de 2010, o lançamento, relativamente a este exercício, de onde se vê que o dies ad
quem, é o último dia do ano de 2014 (31 de dezembro de 2014).
Tendo em vista que no presente caso, o lançamento somente foi definitivamente
concretizado, com a ciência postal da interessado, em 05 de janeiro de 2015, às fls. 24, ou seja,
após o término do prazo referido anteriormente (31.12.2014), não restam dúvidas de que o
direito de efetuar o lançamento já havia decaído.
Portanto, de acordo com o § 4° do artigo 150 do CTN, resta fulminado os fatos
geradores referente ao exercício 2010.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.737 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727073/2014-11

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital